Tribunal: TJMT
Processo: 1007680-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
AGRAVADO(S):
FIAGRIL LTDA
TERCEIRO INTERESSADO:
ADENILSE APARECIDA CENEDESE
TERCEIRO INTERESSADO:
CLAUMIR JOSÉ CENEDESE
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT e BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, contra a decisão singular do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde proferida nos Embargos de Terceiro no 1001553-49.2020.8.11.0045 opostos incidentalmente na Execução para entrega de coisa incerta c/c Pedido de tutela antecipada de Arresto n. 1001120-45.2020.8.11.0045 movida por FIAGRIL LTDA em desfavor de CLAUMIR JOSÉ CENEDESE, que indeferiu o pedido de suspensão liminar das medidas constritivas deferidas na actio executiva, bem como expedição de ordem para afastar o arresto sobre a quantidade parcial de 63.067 do total de 110.486 sacas arrestadas, com a reintegração provisória da posse, devendo permanecer ausente de arresto o saldo de 50.501 depositadas no mesmo armazém até a data de 06/03/2020.
Sustentam os terceiros embargantes que são credores dos executados por força das: Cédula de Crédito Bancária no B60232581-0 – correspondente a 36.600 sacas de soja de 60Kg da safra 2019/2020, a serem produzidas em uma área de penhor de 732ha da Fazenda Boa Vista, matriculada sob o no 11.649 do CRI de Paranatinga; Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária no B90231822-3 – correspondente a 33.768 sacas de soja de 60Kg da safra 2019/2020, a serem produzidas em uma área de penhor de 738ha da mesma matrícula; e Cédula de Produto Rural Financeira no B902318100/810/19 – correspondente a 43.200 sacas de soja de 60Kg da safra 2019/2020, a serem produzidas em uma área de penhor de 1.250ha da mesma Fazenda Boa Vista, matriculada sob os nos 11.647, 11.648, 11.649 e 11.650 do mesmo CRI, com garantia fidejussórias, hipotecárias e de penhor de safra devidamente registrados, no mesmo dia 11/08/2016, sob os nos 9.238, 11.565 e 11.567.
Asseveram que em todos os registros consta como interveniente garantidora hipotecária a Agropecuária Jatobá LTDA, em cujo armazém se encontrava depositada a soja quando arrestada em favor da agravada.
Alegam que, em razão de a soja arrestada em prol da agravada não ter sido encontrada na área em que plantada a lavoura que lhe fora dada em garantia pignoratícia do débito exequendo na ação principal – cujos registros de penhor datam de 16/09/2019 e 18/10/2019 – mas sim no Armazém Jatobá, certo é que tal produto pertence à agravantes na medida em que, havendo concorrência de créditos pignoratícios, a preferência será do credor que tem o registro anterior, no caso, as terceiras embargantes, cujo registro da garantia data de 11/08/2016.
Aduzem que, muito embora o relatório apresentado pelo colaborador do armazém ao meirinho cumpridor do mandado de arresto apontar a existência de depósito de produto em nome da exequente/embargada, tal documento não comprova a origem do produto, ou seja, de qual área o produto seria oriundo.
Afirmam, neste viés, que o Laudo de Acompanhamento de lavoura, de IDs. ns. 30555087 e 30555088, devidamente munido de fotos de satélite, demonstram que quando do cumprimento da ordem de arresto, as áreas dadas em penhor em favor da agravada ainda não estavam aptas à colheita, pois estavam verdes, o que por si só comprova no feito que a soja depositada foi colhida nas áreas de penhor das embargantes.
Propalam, por fim que embora as CPRs exequendas tenham tornado a agravada credora de 77.231 sacas de soja de 60kg, na inicial executiva foi pleiteada a quantia de 100.397 sacas, aí computando-se juros e multa, sendo que, ao final, foram absurdamente arrestadas 110.436 sacas de soja, em contrariedade aos artigos 1.419 e 1.430, ambos do CC/2002.
Ao fim, arrimadas no risco de remoção de toda a soja arrestada, sem que fosse exigida da exequente/embargada qualquer caução, pugnam que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal a fim de se afastar o arresto sobre 63.067 sacas de soja, devendo, ainda, ficar ileso de arresto o saldo de 50.501 sacas lá depositadas até a data de 06/03/2020.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, como bem frisaram as recorrentes, o produto arrestado não foi encontrado no imóvel dado em garantia hipotecária do crédito da exequente embargada, mas sim no Armazém Jatobá que é, aliás, de propriedade da empresa garantidora do crédito das terceiras embargantes, ora agravantes.
Sendo assim, deve ser observada a jurisprudência pacífica deste Tribunal, segundo a qual “existindo duas Cédulas de Produto Rural emitidas a favor da Embargante e da Embargada tem preferência aquela registrada anteriormente a teor do disposto na Lei Federal n. 8.929/94.” (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0000681-05.2007.8.11.0046 – Relatora: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 20/06/2018, publ. no DJE 27/06/2018), caso que, a princípio, se adequa à discussão recursal.
Desta feita, defiro a liminar recursal vindicada a fim de afastar o arresto sobre 63.067 sacas de soja – as quais devem permanecer no Armazém Jatobá, ou a ele restituídas, acaso já removidas, devendo, ainda, ficar ileso de arresto o saldo de 50.501 sacas ali depositadas até a data de 06/03/2020.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 27 de março de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora